Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002944-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 20.093.934/0001-22 (EMBARGADO), JOAO PEDRO PIOTTO DA SILVEIRA GUIMARAES - CPF: 456.041.228-66 (ADVOGADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ACORDO ANTERIOR. CONEXÃO ENTRE IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO. PREVALÊNCIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO EM ASSEMBLEIA E HOMOLOGADO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO PROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: - O plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia e homologado judicialmente vincula todos os sujeitos do processo, inclusive o juízo da recuperação;

- A decisão que determina a manutenção dos créditos listados em desconformidade com o plano homologado configura afronta à coisa julgada e à preclusão material da matéria; - A prevalência do plano homologado é medida que assegura a segurança jurídica e a estabilidade das relações no processo recuperacional; - não há falar em acolhimento de preliminar “extra petita”, quando o pleito é justamente de prevalência do que constou no plano de recuperação judicial aprovado e homologado.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos Rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O plano de recuperação judicial homologado após deliberação da assembleia de credores vincula o juízo e as partes envolvidas. 2. É nula a decisão que determina a manutenção de créditos em afronta às disposições do plano homologado. Não devem ser acolhidos os embargos, quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA e OUTRO(S),
tendo como parte Embargada:
DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1002944-04.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
PROVEU o recurso,
para que “(...) seja julgada extinta a impugnação de crédito de origem, com a consequente determinação para que o i. administrador judicial promova a retificação da relação de credores, na forma descrita abaixo, que reflete o acordo firmado entre as partes no plano de recuperação judicial quanto ao valor das garantias fiduciárias: - Valor total: R$ 300.000.000,00 - Parcela quirografária (Classe III): R$ 150.000.000,00 - Parcela não sujeita à recuperação judicial (extraconcursal): R$ 150.000.000,00”.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão possui vícios, arguindo que a decisão é “extra petita”, eis que retificados créditos em lista de credores, por meio de embargos de declaração, posteriormente à sentença. Também defendem a inexistência de preclusão no que concerne à retificação dos créditos pela via administrativa.

Requerem o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões que recaem sobre o acórdão, com a consequente reforma e desprovimento do agravo de instrumento.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça - opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA e OUTRO(S),
tendo como parte Embargada:
DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1002944-04.2025.8.11.0000,

à unanimidade,
NEGOU PROVEU o recurso,
para que “(...) seja julgada extinta a impugnação de crédito de origem, com a consequente determinação para que o i. administrador judicial promova a retificação da relação de credores, na forma descrita abaixo, que reflete o acordo firmado entre as partes no plano de recuperação judicial quanto ao valor das garantias fiduciárias: - Valor total: R$ 300.000.000,00 - Parcela quirografária (Classe III): R$ 150.000.000,00 - Parcela não sujeita à recuperação judicial (extraconcursal): R$ 150.000.000,00”.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ACORDO ANTERIOR. CONEXÃO ENTRE IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO. PREVALÊNCIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO EM ASSEMBLEIA E HOMOLOGADO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu impugnação de crédito e determinou a manutenção dos créditos listados em favor do impugnado, contrariando o acordo conexo e o plano de recuperação judicial previamente aprovado e homologado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que, ao extinguir a impugnação de crédito, determina a manutenção dos créditos listados, em afronta ao plano de recuperação judicial homologado após deliberação da assembleia de credores.

III. Razões de decidir

3. O plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia e homologado judicialmente vincula todos os sujeitos do processo, inclusive o juízo da recuperação.

4. A decisão que determina a manutenção dos créditos listados em desconformidade com o plano homologado configura afronta à coisa julgada e à preclusão material da matéria.

5. A prevalência do plano homologado é medida que assegura a segurança jurídica e a estabilidade das relações no processo recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. O plano de recuperação judicial homologado após deliberação da assembleia de credores vincula o juízo e as partes envolvidas. 2. É nula a decisão que determina a manutenção de créditos em afronta às disposições do plano homologado."

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em dispor que ficou disposto no plano de recuperação judicial, que o crédito total é de R$ 300.000,00, sendo que R$ 150.000,000 se refere a parcela quirografária, e os outros R$ 150.000,00 trata-se de parcela extraconcursal.

Destaque-se que o acórdão se posicionou, mencionando a ocorrência de preclusão; e quanto à tese de julgamento “extra petita”, não há qualquer cabimento, pois o pedido foi formulado a fim de que fosse observado o que constou na recuperação judicial em questão.

Assim, o que se busca é a rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios, quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) Nota-se que as embargantes, valendo-se dos aclaratórios, cujas funções limitam-se a de integrar e elucidar a decisão de uma perspectiva estritamente lógico-discursiva (ou seja, prestam-se a melhorar a compreensão do que foi decidido ou a forçar a análise de tema efetivamente ignorado, sobre o qual devia haver manifestação), pretendem tão somente rediscutir matéria decidida que não lhe foi favorável ou atacar pontos cujo teor não se subsume às hipóteses legais de manejo da espécie recursal.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil é bastante claro ao elencar as hipóteses taxativas de admissão do recurso:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Acertada ou não a conclusão do decisum, deve-se reabilitar o debate por via recursal ou incidental adequadas, não sendo o caso dos embargos de declaração ora manejados, cujos limites, como dito acima, são bastante estreitos.

Aplica-se, aqui, a posição consolidada desta e. Corte de Justiça estadual para casos tais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 1002832-27.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Por isso, esta Procuradoria de Justiça recomenda a REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”.

Com essas considerações, mantém o acórdão recorrido, o qual transcrevo:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1035295-09.2022.8.11.0041, proposta por
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A
, em face de
DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (ora Agravante),

JULGOU EXTINTO O FEITO
, com resolução de mérito, e, em consequência,
DETERMINOU
que o administrador judicial mantivessem inalterados os créditos listados em favor do impugnado na relação de credores da recuperação judicial.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo comporta provimento.

É que a questão tem relação com o objeto do plano homologado, após análise assemblear.

Assim, a meu viso, não há como o Juízo “a quo” ir contra o que dispôs o plano de recuperação, devidamente aprovado após a Assembleia de Credores.

Convém salientar que a determinação constante do plano, levando-se em consideração as duas impugnações de crédito (1035295-09.2022.8.11.0041, proposta pelos recuperandos e 1035296- 91.2022.8.11.0041, apresentada por DBS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) destacam que a determinação é de crédito de valor total de R$ 300.000.000,00, sendo de R$ 150.000.000,00 (parcela quirografária) e R$ 150.000.000,00 (parcela extraconcursal).

Diante disso, prevalece a supremacia do plano aprovado e homologado, após participação dos credores em assembleia.

Ademais, a matéria está acobertada pela preclusão.

Nesse mesmo sentido está o parecer:

“(...) Afigura-se um tanto surpreendente a conclusão do Juízo a quo, que, ao reconhecer restar dirimida a controvérsia de fundo dos autos da impugnação durante as deliberações da assembleia geral de credores, impôs a sua extinção com resolução de mérito, quando o caminho natural seria a verificação da perda do objeto da demanda, com o consequente não conhecimento da ação e a extinção sem resolução do mérito.

O julgamento do mérito parece implicar, como alude o agravante, uma “homologação de transação”, na forma do art. 487, III, a , do Código de Processo Civil, resultante da solução negociada do objeto judicializado.

Partamos, pois, dessa premissa.

Sendo um julgamento de mérito, favorável à pretensão do ora agravante, daí resulta clara a fixação da obrigação de que as recuperandas promovam as alterações na lista de credores, seja conforme o que foi decidido em assembleia ou conforme o que restou reconhecido como legítimo em juízo. E o próprio magistrado foi explícito nesse sentido:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, e, em consequência, determino que o administrador judicial promova as devidas retificações na relação de credores da recuperação judicial.

Poder-se-ia admitir que a determinação de retificação específica dos valores e da natureza dos créditos estaria pressuposta na própria decisão, que reconheceu, ao mesmo tempo, a primazia do que foi acertado, em assembleia, por credor e recuperandas, configurando a irresignação do agravado excesso de preciosismo. Porém, a existência de outra decisão em sentido diametralmente oposto, também em impugnação de crédito diretamente relacionada à configuração da lista de credores, parece impor um curso de ação distinto do adotado, pelo bem da coerência. No intrincado cenário da recuperação judicial, dada a extensão do seu alcance e a complexidade observada no caso de fundo, é salutar a exigência de clareza e apuro técnico dos provimentos judiciais, de modo que nos parece justificável a pretensão recursal. Evitam-se, com isso, nada improváveis desvios e filigranas que poderiam vir a atravancar debalde o procedimento recuperacional, impondo retornos dispensáveis se adotadas as medidas mais adequadas no momento mais oportuno — e isso pode ser obtido com uma conformação mais explícita do dispositivo decisório, delineando-se ali as informações sobre a quantidade e a natureza do crédito a ser retificado. Por isso, esta Procuradoria de Justiça recomenda o PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para que seja integrada à decisão a determinação de retificação da lista de credores de maneira específica, na forma descrita acima”.

Desse modo, por entender que há contradição na decisão, tendo em vista o contexto entre ambas as impugnações; e, ainda, em relação ao plano aprovado e homologado, imperioso se mostra o provimento do agravo.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado que dá ênfase também ao caráter negocial, além da prevalência da assembleia de credores:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano. (N.U 1004957-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao agravo, conforme vindicado pela Agravante.

É como voto”.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025